Tribunal: TJBA
Processo: 8025668-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025668-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: THIAGO AREAS BARROS MODESTO e outros

Advogado(s)
:
HIRAN SOUTO COUTINHO JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DA GUIA PROVISÓRIA DE RECOLHIMENTO
.

Configura constrangimento ilegal a manutenção do paciente em regime prisional mais gravoso (fechado) do que aquele expressamente fixado em acórdão deste Tribunal (semiaberto), em violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

A ausência de expedição de guia de execução provisória, em descumprimento ao Provimento 01/2023-CGJ/CCI, que determina sua expedição "
imediatamente após o trânsito em julgado ou eventual interposição de recurso, estando a pessoa presa
", não pode servir de obstáculo ao exercício de direito reconhecido em decisão judicial.

Não se acolhe o pedido subsidiário de prisão domiciliar quando a providência adequada é a expedição da guia provisória e a imediata adequação do regime prisional, medidas menos gravosas e mais consentâneas com a situação processual do paciente.

Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo da Comarca de Cachoeira que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda à expedição da guia de execução provisória e o cadastramento no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)
.

ACÓ
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do habeas corpus criminal nº 8025668-45.2025.8.05.0000, impetrado por Hiran Souto Coutinho Junior, em favor de
Thiago Áreas Barros Modesto
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR